Tribunal: TJES
Processo: 0007433-37.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007433-37.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

APELADO: FREDERICO DOMINGOS ALTREIDER IABLONOWSKY

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDA
.
ALEGAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
QUE VAI DE ENCONTRO
A
O CONJUNTO PROBATÓRIO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.

2)
Na hipótese em apreço, a miserabilidade declarada nas razões recursais é posta em xeque ao analisar que o apelante possui mais de um bem imóvel e quantia superior à 10 salários-mínimos aplicada em ações.

3)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Frederico Domingos Altreider Iablonowsky
contra capítulo da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (fls. 191/verso), que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Recreio Vitória Veículos S.A.
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 194/201), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a existência de imóveis declarados no imposto de renda não traduz sua atual realidade financeira;
(ii)
possui despesas com moradia e financiamento de seu veículo que quase esgotam o seu ganho financeiro mensal, de modo que não detém condições de arcar com os custos do processo sem prejudicar o seu sustento próprio.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
juris tantum

pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

E, na hipótese em apreço, a miserabilidade declarada nas razões recursais é posta em xeque quando se leva em conta que o apelante é advogado – o exercício da advocacia é, a princípio, incompatível com a gratuidade de justiça, diante da possibilidade de geração de renda –,
possui mais de um bem imóvel com valor superior à R$ 100.000,
00
(cem mil reais)

e

quantia superior à R$ 20.000,
00
(vinte mil reais)

aplicada em ações
e conta poupança
.

Logo, os elementos probatórios que instruem o feito indicam que a parte tem plenas condições de arcar com as despesas processuais, existindo fundadas razões que infirmam a declaração de hipossuficiência, razão pela qual
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.